Tribunal: TJSP
Processo: 2200327-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE PEDIDO RECONVENCIONAL - GRATUIDADE PROCESSUAL REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo impugnação, cassou os benefícios da gratuidade processual concedidos anteriormente ao agravante - Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que a prova documental afasta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE PEDIDO RECONVENCIONAL - GRATUIDADE PROCESSUAL REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo impugnação, cassou os benefícios da gratuidade processual concedidos anteriormente ao agravante - Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que a prova documental afasta a presunção de pobreza jurídica, demonstrando que o devedor percebe rendimentos anuais de R$ 90 mil – Não demonstração do comprometimento da subsistência, considerando a possibilidade de contribuição da esposa, assim como o diminuto valor da condenação acessória, objeto do feito satisfativo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200327-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DONIZETE MARTINS DOS ANJOS, é agravado CONDOMINIO CACAURANA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200327-63.2019.8.26.0000
Agravante: Donizete Martins dos Anjos
Agravado: Condominio Cacaurana II
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto no 8322
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE PEDIDO
RECONVENCIONAL - GRATUIDADE PROCESSUAL
REVOGADA. Recurso ofertado contra decisão que, acolhendo
impugnação, cassou os benefícios da gratuidade processual
concedidos anteriormente ao agravante - Insurgência recursal
que se desacolhe, uma vez que a prova documental afasta a
presunção de pobreza jurídica, demonstrando que o devedor
percebe rendimentos anuais de R$ 90 mil – Não demonstração
do
comprometimento
da
subsistência,
considerando
a
possibilidade de contribuição da esposa, assim como o
diminuto valor da condenação acessória, objeto do feito
satisfativo. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão (fls. 200 dos autos principais), que, - acolhendo impugnação
ofertada pelo condomínio credor, em autos de cumprimento de
sentença –, revogou os benefícios da gratuidade processual, antes
concedido ao réu/reconvinte, possibilitando o prosseguimento do feito
satisfativo, para o recebimento de verbas sucumbenciais.
Recorre o requerido, pugnando pela reforma do decisum,
aduzindo que, desde a concessão da benesse, não houve alteração
de sua condição para melhor, ao contrário, está exercendo as mesmas
atividades, sob o mesmo empregador, e teve o nascimento de duas
filhas durante o trâmite da ação; ademais, aquela concessão se deu
por meio de análise da declaração de pobreza, que deve persistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao
final, seu provimento.
Por decisão inicial, foi indeferida a medida liminar recursal.
Contrarrazões às fls. 17/19, pugnando pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
Cuida-se de incidente de cumprimento de sentença,
proferida em ação de obrigação de fazer, julgada procedente,
proposta
pelo
condomínio
agravado
em
face
do
agravante/reconvinte, tendo sido, ainda, julgado improcedente o
pedido reconvencional manejado (cópia das decisões judiciais, que
consubstanciam no título exequendo, às fls. 64/66, 87/94 e 104/110, dos
autos principais).

Em condenação acessória, o réu/agravante foi condenado
ao pagamento da monta de 20% sobre o valor atualizado da causa,
como verba honorária advocatícia sucumbencial, mais despesas
processuais; anote-se que o valor da ação é de R$ 1.000,00, conforme
cópia da petição inicial colacionada às fls. 02/15 dos autos principais.
Iniciado o feito satisfativo, foi comunicado o cumprimento
da obrigação específica, contudo, a credora requereu o
prosseguimento do procedimento para o recebimento das verbas
sucumbenciais, mediante a revogação do benefício da gratuidade
processual, tendo sido feita a comprovação de estar o agravante
recebendo rendimentos salariais da ordem de R$ 90.000,00/ano,
conforme cópia da declaração levada ao FISCO (fls. 171/178), o que foi
acolhido pela decisão agravada, e com razão.
A despeito da anterior concessão da benesse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante, tal se deu em tempos remotos, há quase dez anos, e
considerou apenas a presunção de declaração de pobreza jurídica,
sem necessidade de perquirir a real situação econômico-financeira da
parte.

Neste momento, não há óbice para que, na forma do
artigo 100, caput1, do CPC, fosse requerida a revogação da gratuidade
processual, com acolhimento, uma vez que restou comprovada a
capacidade, da parte interessada, em arcar com as despesas
processuais, sem o sacrifício do sustento da sua família, seja porque
recebe valores salariais em patamar considerável, seja porque se
presume a participação da sua esposa no pagamento das despesas do
lar, aumentando a renda do casal, mesmo que se alegue, sem
comprovar, que estaria desempregada, seria situação momentânea e
transitória.

De outro lado, não se perde de vista que a sentença
condenou o agravante ao pagamento de verba honorária advocatícia
fixada em 20% sobre o valor da causa, base de cálculo com valor
histórico de apenas R$ 1.000,00 (vide fls. 02/15 dos autos principais), que
mesmo atualizada, não permitirá extrair valores altos da referida
condenação acessória, a ser satisfeita.

Sendo modestas as quantias exequendas, é fato a
corroborar
a
possibilidade
de
pagamento,
concluindo
pela
desnecessidade da manutenção da benesse outrora concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
1 “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação,
na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado
por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos
autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08251
Agravo de Instrumento no 2200327-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Donizete Martins dos Anjos
Agravado: Condominio Cacaurana II
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBECD1E
6
9
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC256F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2200327-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.